Tribunal: TJDFT
Processo: 0004428-45.2003.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004428-45.2003.8.07.0003 RECORRENTE: HOARA DE FARIAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO SURSIS. PRORROGAÇÃO. REITERAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não havendo insurgência no momento processual oportuno, opera-se a preclusão temporal. 2. A prescrição não correrá durante o prazo de suspensão condicional do processo, conforme disposto no art. 89, § 6o, da Lei 9099/95. 3. Provadas a materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe. 4. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 89, §5o, da Lei 9.099/95, sustentando a extinção da punibilidade em razão de o período de prova da suspensão condicional do processo ter decorrido sem revogação. Ainda, aponta que o parcial descumprimento das condições impostas foi devidamente justificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 89, §5o, da Lei 9.099/95, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não havendo insurgência no momento processual oportuno, opera-se a preclusão temporal”. Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AREsp 1702142/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010